Tribunal: TJMT
Processo: 1044273-43.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044273-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA - CNPJ: 14.314.050/0004-09 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. PROTOCOLO ICMS Nº 21/2011 DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. NULIDADE DAS CDAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por WMB Comércio Eletrônico Ltda., reconhecendo a ilegalidade dos créditos de ICMS fundados no Protocolo ICMS nº 21/2011 e no art. 398-Z-5, §4º, do RICMS/MT, declarando a nulidade das CDAs nº 20181011569 e 201916421 e extinguindo a execução fiscal sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a utilização de exceção de pré-executividade para impugnar os créditos tributários cobrados; e (ii) se as Certidões de Dívida Ativa que fundamentam a execução fiscal são válidas e exigíveis.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para matérias de ordem pública ou que possam ser conhecidas de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.
4. A matéria discutida – constitucionalidade e legalidade do Protocolo ICMS nº 21/2011 e do art. 398-Z-5 do RICMS/MT – é exclusivamente de direito, não havendo necessidade de produção de provas.

5. O STF, no julgamento da ADI nº 4628, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS nº 21/2011, razão pela qual os créditos tributários nele fundados carecem de liquidez, certeza e exigibilidade.
6. A sentença recorrida reconheceu a nulidade das CDAs com base na ilegalidade do tributo nelas inscrito, fundamento não impugnado pelo apelante, atraindo a aplicação do princípio tantum
devolutum quantum appellatum.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a exceção de pré-executividade em execução fiscal quando a matéria for de direito e não exigir dilação probatória. 2. São nulas as CDAs fundadas no Protocolo ICMS nº 21/2011, declarado inconstitucional pelo STF, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, VII, “b”; CTN, art. 202; CPC/2015, art. 485, IV; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4628, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.09.2014; STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009 (recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, para o fim de: 01) declara a ilegalidade dos créditos de ICMS cobrados com fulcro no Protocolo ICMS nº 21/2011 e do §4º do artigo 398-Z-5 do RICMS/MT; 02) declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 20181011569 e 201916421; 03) Julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; 04) Condenou a parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Aduz que, não é possível a discussão e apreciação da matéria suscitada pela excipiente nos autos de execução fiscal, defendendo a necessidade de oposição de embargos à execução.

Sustenta a higidez das Certidões de Dívida Ativa, afirmando que estas preenchem todos os requisitos previstos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)
.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para rejeitar a
exceção de pré-executividade e determinar o regular processamento do feito executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, para o fim de: 01) declara a ilegalidade dos créditos de ICMS cobrados com fulcro no Protocolo ICMS nº 21/2011 e do §4º do artigo 398-Z-5 do RICMS/MT; 02) declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 20181011569 e 201916421; 03) Julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; 04) Condenou a parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a utilização de exceção de pré-executividade para impugnar os créditos tributários cobrados; e (ii) se as Certidões de Dívida Ativa que fundamentam a execução fiscal são válidas e exigíveis.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Do cabimento da exceção de pré-executividade

Sustenta a Fazenda Pública que não é possível a discussão e apreciação da matéria suscitada pela excipiente nos autos de execução fiscal, defendendo a necessidade de oposição de embargos à execução.

Sobre o assunto, sabe-se que
a defesa apresentada pela parte executada se trata de exceção de pré-executividade, a qual não se admite a realização de dilação probatória.

A esse respeito vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

A matéria é inclusive pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Na mesma vertente tem se mantido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

No caso dos autos, a
Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA, objetivando a cobrança de créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa nº 20181011569 e 201916421, referentes a operações de venda não presencial de mercadorias destinadas a residentes do Estado de Mato Grosso, supostamente não recolhidos de forma antecipada nos termos do Protocolo ICMS nº 21/2011 e do §4º do artigo 398-Z5 do RICMS/MT.

A executada apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, que: (i) a cobrança afronta a coisa julgada formada na Ação Declaratória nº 0033033-55.2012.8.11.0041, na qual se reconheceu expressamente a inexigibilidade do ICMS incidente na forma do Decreto nº 312/2011; e (ii) o Protocolo ICMS nº 21/2011, que fundamenta as CDAs executadas, foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4628.

Pelo que se observa, a matéria suscitada é apenas de direito e pode ser analisada apenas com os os documentos colacionados aos autos, sem a necessidade de produção de novas provas.

Nesses casos, a jurisprudência tem admitido a defesa escolhida pelo executado, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE [...]
Admite-se a arguição em Exceção de Pré-Executividade quando for desnecessária a dilação probatória
.[...]”.
(N.U 1003574-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – [...] 1. “
A exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste
, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta.” (REsp 502.823/RS , Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2003, DJ 06/10/2003, p. 215). [...]”.
(N.U 0002562-39.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Destarte, sendo desnecessária a
dilação probatória para apreciação da matéria, se mostra possível a sua análise por meio de
exceção de pré-executividade.

Assim, os argumentos analisados no presente tópico não merecem acolhimento.

Da nulidade das Certidões de Dívida Ativa

Sustenta a Fazenda Pública a higidez das Certidões de Dívida Ativa, afirmando que estas preenchem todos os requisitos legais.

Sobre o assunto, sabe-se que os requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Em análise sumária, as CDAs em questão preencheriam os requisitos formais estabelecidos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), uma vez que contêm a indicação do nome do devedor, seu domicílio, a quantia devida, a origem e natureza do crédito, a data da inscrição, o número do processo administrativo e demais elementos necessários à sua identificação.

Todavia, a regularidade formal das CDAs não é suficiente para garantir sua exequibilidade, sendo necessário que o crédito nelas inscrito seja lícito, certo, líquido e exigível.

No caso em tela, as CDAs nº 20181011569 e 201916421 estão fundamentadas no artigo 398-Z-5 do RICMS/MT, incluído pelo Decreto Estadual nº 312/2011, que, por sua vez, tem como base o Protocolo ICMS nº 21/2011.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4628, declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS nº 21/2011, por contrariar o disposto no art. 155, §2º, inciso VII, alínea "b", da Constituição Federal, que estabelece que, nas operações interestaduais que destinem bens a consumidor final não contribuinte do imposto, deve ser adotada a alíquota interna do Estado de origem.

Além disso, a executada, ora apelada, obteve provimento judicial favorável na Ação Declaratória nº 0033033-55.2012.8.11.0041, na qual foi reconhecida a inexigibilidade do ICMS incidente na forma do Decreto nº 312/2011, que inseriu o art. 398-Z5 ao RICMS/MT, sendo que a sentença transitou em julgado em 07/01/2019, formando coisa julgada material.

Igualmente, o Magistrado
a quo,
na sentença

recorrida declarou a ilegalidade dos créditos de ICMS cobrados na demanda com fulcro no Protocolo ICMS nº 21/2011 e do §4º do artigo 398-Z-5 do RICMS/MT.

Diante desse cenário, as CDA’s que fundamentam a presente execução fiscal perderam os atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que o tributo.

Ressalta-se, ainda que, que o Estado de Mato Grosso não arguiu nas razões recursais a licitude do tributo cobrado e da legislação que embasou o lançamento, o que impossibilita a apreciação dessa matéria pelo juízo ad quem.

Com efeito, o apelante limitou-se a alegar a impossibilidade de discussão da matéria em sede de exceção de pré-executividade e a higidez formal das CDAs, não tendo se insurgido contra o fundamento central da sentença - a ilegalidade do tributo inscrito nas CDAs.

Tal omissão impede que este Tribunal se manifeste sobre a questão, em respeito ao princípio tantum
devolutum quantum appellatum
, segundo o qual o recurso devolve ao tribunal apenas a matéria impugnada.

Assim, não tendo o apelante se insurgido contra o fundamento central da sentença, não cabe a este órgão julgador reanalisar tal questão.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois corretamente reconheceu a nulidade das CDAs nº 20181011569 e 201916421, em razão da ilegalidade do tributo nelas inscrito.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nulas as CDAs nº 20181011569 e 201916421.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É Como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025